Tribunal: CARF
Processo: 10166.790759/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.790759/2021-73
ACÓRDÃO
9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do
prequestionamento.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3401-
009.418, de 29/07/2021, que negou provimento ao Recurso Voluntário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DCOMP.
É obrigatória a apresentação da declaração de compensação, ainda que débito e
crédito constantes na compensação se refiram a um mesmo tributo.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
O Contribuinte pretende afastar a incidência da multa de mora, no caso de
apresentação de Declaração de Compensação após o vencimento do débito a compensar.
Indica como paradigma o Acordão n° 9303-011.117:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 190-192 deu seguimento ao Recurso
Especial para análise da matéria “Denúncia espontânea por Declaração de Compensação”, com as
seguintes razões:
O acórdão recorrido decidiu que a apresentação de Declaração de Compensação,
após o vencimento do débito a compensar, enseja a cobrança de multa de mora,
aduzindo que a denúncia espontânea não ficaria caracterizada porque não teria
havido pagamento, rechaçando a equivalência da compensação a pagamento,
para esses fins. Repito a parte pertinente da ementa:
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. Na compensação efetuada pelo
sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
3
Verifica-se, pois, que a divergência fica demonstrada. O eventual reconhecimento
da tese do paradigma, de que a Declaração de Compensação (Dcomp) consistiria
em denúncia espontânea válida, equivalente a pagamento, poderia alterar o
resultado do presente processo.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso
Especial do Contribuinte.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo, cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Na origem, tratou-se de Declaração de Compensação, que fora homologada
parcialmente, tendo em vista que o crédito do Contribuinte não foi suficiente para liquidar os
débitos confessados nas declarações citadas, pois as compensações foram efetuadas em atraso,
sem o cômputo dos acréscimos legais devidos.
Assim, a DCOMP foi enviada em data posterior ao vencimento dos débitos
informados, de modo que, nos termos do art. 58 da IN SRF n° 600, de 2005, os débitos estavam
sujeitos à incidência de acréscimos legais, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
No Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à
compensação (via Declaração de Compensação) equivaler ou não a pagamento, para fins de
cabimento ou não da cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a
destempo, mas antes do início do procedimento fiscal.
Entretanto, entendo que o Recurso Especial não comporta conhecimento por duas
razões: (i) ausência de prequestionamento e (ii) ausência de comprovação de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
(I) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
O § 5o do art. 118 do RICARF admite seguimento de recuso especial unicamente
quanto a matéria prequestionada, “... cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que rejeitou
embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.”
Assim, ao recorrente cabe fazer a demonstração do prequestionamento, com a
indicação precisa nas peças processuais, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito. Nesse sentido:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
4
Acórdão no 9303-014.267, de 16/08/2023.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido alvo de
análise pela instância recorrida.
Na petição do recurso voluntário (e-fls. 134-140) e no acórdão recorrido, não há
prequestionamento dos dispositivos legais relacionados ao pretendido debate: art. 156, I e II, do
CTN e art. 138, do CTN.
Assim, o acórdão recorrido não tratou da equivalência ou não da compensação a
pagamento. Confira-se o inteiro teor do voto condutor:
No mérito, a questão central que exsurge dos autos é estabelecer se os elementos
fáticos trazidos pela Recorrente modificam a conclusão de que a situação retratada se
refere a um mero pagamento indevido de Cofins, cujos créditos foram utilizados para
compensar períodos subsequentes do mesmo tributo mediante transmissão de
Per/Dcomp após o vencimento dos respectivos débitos sem considerar os consectários
moratórios legais, do que, a despeito do reconhecimento integral do crédito em si,
decorreu a homologação parcial das compensações.
Para a Recorrente, estaríamos diante não de uma compensação e sim de um
recolhimento a maior efetuado antecipadamente, cujo respectivo excedente corrigido
até os períodos correspondentes à incidência da sobretarifa liquidaria os débitos sem a
exigência de encargos moratórios. Afirma também que a transmissão do Per/Dcomp
teria sido o único meio posto à sua disposição para se utilizar do valor recolhido
antecipadamente.
Para sustentar sua tese, a empresa apresenta os elementos fáticos que envolvem
a situação em tela, a saber: um pagamento a maior de Cofins realizado em 15/01/2002
para o período de 12/2001 em razão de equívoco na interpretação da legislação
tributária no que concerne ao momento do reconhecimento de receitas oriundas da
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, instituída pela MP no 14, de 2004,
convertida na Lei no 10.438, de 2002.
Sobre o ponto, importa lembrar que a apuração das contribuições sociais é
mensal e tem como base de cálculo a receita bruta obtida em cada período de apuração,
nos termos do que dispõe o art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, ao que é
esperável que sejam reconhecidas na medida em que a sobretarifa fosse incorrida e
cobrada dos consumidores em razão do consumo mensal de energia elétrica.
De toda maneira, as razões pelas quais a Recorrente adotou interpretação em
descompasso com o que prescreve a legislação não têm relevância para a controvérsia.
No meu entendimento, trata-se de um mero pagamento indevido de Cofins, do qual
foram utilizados os créditos respectivos para compensação de débitos do mesmo tributo
referentes a períodos de apuração posteriores. Tem relevância, em verdade, o fato de as
Dcomp terem sido transmitidas após os vencimentos dos mencionados débitos,
provocando a exigência dos encargos moratórios e, consequentemente, a insuficiência
do direito creditório.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
5
Isso porque a situação retratada detém todos os elementos dispostos no art. 165,
I, do CTN, isto é, um pagamento indevido ou a maior em um específico período de
apuração em face do que dispunha a legislação tributária aplicável na ocasião, não
existindo na legislação tributária, como requer a Interessada, previsão que admita o
recolhimento antecipado de tributos referentes a períodos subsequentes, em uma
espécie de conta corrente.
Nesse contexto, como bem apontou a decisão recorrida, o § 6o do art. 21 da IN
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, com a redação dada pela IN SRF no 323, de 24
de abril de 2003, que disciplinava a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro
Nacional a título de tributo ou contribuição administrado pela RFB à época dos fatos, ou
seja, durante o período em que manteve o crédito reservado, sem transmissão da
declaração de compensação, estabelecia a obrigatoriedade de apresentação de
declaração de compensação, ainda que o débito e o crédito, objetos da compensação,
se referissem a um mesmo tributo ou contribuição. Veja-se:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF. (...)
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo
ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição. (Incluído pela IN SRF no 323, de 24/04/2003)
A regra contida na aludida norma foi reproduzida na IN SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, em seu art. 23, § 8o, I, e nos demais atos normativos subsequentes.
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 8o A compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito
passivo mediante a apresentação da Declaração de Compensação ainda que:
I - o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou
contribuição;
Por fim, no que se refere à incidência de multa moratória sobre os débitos
informados nas Dcomp, o art. 28 da IN SRF no 460, de 2004, dispunha que, na
compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação, pelo que correta a sua exigência, já que os documentos
foram apresentados somente em 01/09/2005, contendo débitos de 06/2003 a 08/2003.
Veja-se:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
6
A esse respeito, lembre-se que a multa moratória será devida em caso de débitos
decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
(II) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
No caso, o acordão recorrido entendeu que é devida a multa moratória sobre os
débitos informados nas Dcomp, nos termos do art. 28 da IN SRF no 460, de 2004. Isso porque os
débitos sofrerão incidência de acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de
Compensação. No caso, as compensações foram intentadas em 01/09/2005, contendo débitos de
06/2003 a 08/2003.
Já o acórdão paradigma consignou que, efetuada a compensação (via Declaração de
Compensação) considera-se como equivalente a pagamento, ou seja, houve o expresso debate da
aplicabilidade ou não da denúncia espontânea em caso de compensação. Por isso, afastou a
cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do
início do procedimento fiscal:
Quanto ao mérito, vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das
modalidades de extinção do crédito tributário, especificamente compensação com
pagamento, para fins de aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso.
Eis o art. 138 do CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP.
A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que entregou
a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a
declaração de compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa.
Inegável, assim, que houve a quitação total do débito, com a homologação, se
adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal informação é relevante, considerando o
decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Grifos meus): (...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.052 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.790759/2021-73
7
Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação),
razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além de
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para a
aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente caso,
ocorreu.
A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente,
à homologação pela autoridade fiscal.
Contudo, os acórdãos confrontados não analisaram os mesmos dispositivos legais,
logo não há divergência jurisprudencial entre eles.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 219
DF CARF MF
Original